Tribunal: TJMT
Processo: 8010466-34.2015.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, pois não houve comprovação de configuração do dano moral sofrido pelo reclamante ao ser conduzido a delegacia para esclarecimentos, com seguinte ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DANOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação ajuizada por LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, na qual pretende ser indenizado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em razão de alegada prisão indevida.
2. Depois de contestado o feito, foi proferida decisão, julgando improcedente o pleito autoral.
3. O Recorrente sustenta que foi preso de forma ilegal, e pretende ser indenizado moralmente.
4. O Estado de Mato Grosso alega que a condução foi realizada para esclarecimento dos fatos.
5. Da análise do Boletim de ocorrência anexado pelo Recorrente é possível verificar que, em 26/01/2014 o mesmo foi conduzido a delegacia após denúncia de portar arma de fogo. E consta na cópia apresentada pelo Recorrente que no mesmo dia, ou seja, 26/01/2014, por ausência de prova do porte da arma encontrada, o mesmo foi liberado.
6. Registro que, não foi apresentada nenhuma prova da existência de dano moral em razão de eventual conduta ilícita dos agentes do Recorrido.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
Condeno o Recorrente LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, que fica suspenso em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
No presente caso o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pela Reclamante, foi votado na sessão do dia 23.06.2020 (terça-feira), passando a fluir o prazo a partir de 24.06.2020 (quarta-feira), e contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 14.07.2020 (terça-feira), pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Destaco que foi certificado a ocorrência de Trânsito em Julgado, conforme certidão lançada no mov. ID 64666963.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 17.07.2020 (terça-feira), se encontra INTEMPESTIVO.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 14.07.2020, e somente foi interposto no dia 17.07.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única